Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720225-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLECIO SANTOS NOLASCO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY VITOR CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CLÉCIO SANTOS NOLASCO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709810-62.2019.8.07.0020, indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça e rejeitou a impugnação à penhora. O agravante inicialmente discorre acerca da nulidade de sua citação nos autos da Ação de Cobrança que resultaram no presente Cumprimento de Sentença, destacando que não reside no imóvel, sendo apenas proprietário. Destaca que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência, bastando a alegação da parte para que o deferimento do benefício. Afirma que é trabalhador autônomo e que está comprovado nos autos que os valores bloqueados em sua conta corrente advêm de serviços que prestou e são impenhoráveis, pois necessários à sua subsistência e de sua família, sendo a única renda que possui. Realça que o crédito, em sua conta corrente, de valores mais vultosos, corresponde a empréstimos bancários decorrentes da renegociação de dívidas, o que também reforça sua hipossuficiência. Afirma que a decisão não respeitou o mínimo existencial, não havendo que se ponderar acerca da mitigação da impenhorabilidade. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do agravo e a concessão da tutela recursal para determinar o desbloqueio imediato dos valores. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e confirmação da tutela concedida. Ausente o preparo. Junta documentos nos IDs 36520234 e seguintes. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal no Agravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, apesar de o agravante informar estar desempregado, fato corroborado pela sua Carteira de Trabalho juntada no ID 122376166 dos autos de origem, que registra final do vínculo em julho de 2019, verifica-se pelos recibos juntados nos IDs 124769993 e 124772095, que o agravante recebeu por dois serviços prestados, somente em março e em abril, o valor aproximado de R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Além disso, parte do extrato bancário colacionado no ID 124770600 – Pág.4, indica que o agravante recebe remuneração na conta por CDB, elementos suficientes para afastar a alegada hipossuficiência. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo ao agravante o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher o preparo referente ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 20:09:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador